Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-92.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012783-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), MIGUEL SANTIAGO DA SILVA - CPF: 071.379.491-77 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MIGUEL SANTIAGO DA SILVA - CPF: 071.379.491-77 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 604.560.601-97 (VÍTIMA), NIZOMAR DE SOUZA SANTOS - CPF: 001.091.172-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO NOTURNO CONSUMADO E FURTO NOTURNO TENTADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em virtude da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas e para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele foi flagrado por câmeras de segurança praticando os ilícitos de furto em hospital, em plena pandemia de covid-19, em ocasiões diversas e com emprego do mesmo
modus operandi
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Miguel Santiago da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de junho de 2021, suspeito da prática do delito de furto perpetrado durante o período de repouso noturno qualificado pela escalada, cuja prisão foi convertida em preventiva, no mesmo dia, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006001-46.2021.8.11.0040, que deu origem à Ação Penal n. 1006406-82.2021.8.11.0040, na qual ele foi denunciado pelo cometimento de dois crimes de furto noturno em concurso material de crimes, sendo um consumado e o outro tentado (art. 155, § 1º c/c art. 61, II, alínea
c
e art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, alínea
c
, do Código Penal).

A impetrante sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, outrossim, que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, e ostenta predicados pessoais favoráveis; ressaltando, além disso, que a sua prisão fere o princípio da homogeneidade, por entender que, em eventual condenação, o regime a ser fixado será diverso do fechado, daí por que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, sem o pagamento de fiança; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, com base nas razões lançadas no ID 94883981. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID 98386960, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento e informou que o paciente já foi citado na ação penal correlata e que “
o crime imputado ao réu foi cometido em ambiente hospitalar em meio a crítica pandemia da COVID-19, não sendo a primeira vez que o autuado, segundo informações colacionada aos autos, teria praticado crime de furto no local”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 101174961, opinou pela denegação deste
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva invectivada: a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo acusado, visando
“desestabilizar a ordem em ambiente hospitalar em meio a crítica pandemia da COVID-19”
; bem como porque ele
“cotidianamente vem cometendo crimes patrimoniais em ambiente hospitalar”
.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...] In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Id. 59407902), os quais relataram: “Que informaram que trabalham na segurança privada do hospital regional e que haviam imobilizado um homem no interior das dependências do hospital regional, que o suspeito
estava tentando furtar aparelhos celulares dos armários dos funcionários e pacientes
. Deslocamos até o hospital regional e encontramos o suspeito já imobilizado pelos seguranças e que realizamos uma revista pessoal n
o suspeito e foi localizado uma faca na botina e uma chave de fenda na cintura do suspeito e um celular. A testemunha Wolner relatou que estava acontecendo vários furtos de celulares dentro do hospital regional e que tinha imagens das câmeras de segurança dos furtos em que o suspeito aparece em praticando o delito, e que nesta data durante rondas nas dependências do hospital localizou o suspeito com as mesmas características físicas das imagens e com a mesma roupa das imagens do suspeito dos furtos, que o suspeito (...). Disse também que o suspeito invadia o hospital pulando o muro e vestia por cima da sua vestimenta a roupa de paciente do hospital para se disfarçar e cometer os furtos, que nesta data o suspeito não havia conseguido realizar o furto. Esta guarnição de serviço visualizou as imagens das câmeras de segurança do hospital em que aparece homem praticando os furtos de celulares nos dias anteriores e observou que as roupas e características físicas eram idênticas com a do suspeito.

De outro turno, o periculum libertatis resta clarificado tendo em vista à garantia da ordem pública, consubstanciada conduta de desestabilizar a ordem em ambiente hospitalar em meio a crítica pandemia da COVID-19, assim como na gravidade do delito, grau de reprovabilidade e periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso em concreto. Nesse rumo de ideias, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado.

Quanto ao fundamento, portanto, vê-se que segue presente o "periculum in libertatis", configurado no fato do suspeito cotidianamente vem cometendo crimes patrimoniais em ambiente hospitalar, conforme declaração da testemunha Wolner o qual (...)
Disse também que o suspeito invadia o hospital pulando o muro e vestia por cima da sua vestimenta a roupa de paciente do hospital para se disfarçar e cometer os furtos, que nesta data o suspeito não havia conseguido realizar o furto. Esta guarnição de serviço visualizou as imagens das câmeras de segurança do hospital em que aparece homem praticando os furtos de celulares nos dias anteriores e observou que as roupas e características físicas eram idênticas com a do suspeito.
[...]
. ID 98386958.
Destaques no original

Vê-se, pois, da leitura da decisão acima reproduzida, que o acusado foi flagrado várias vezes praticando furtos no hospital regional do município acima citado, sendo tais situações filmadas por câmeras de segurança instaladas do referido local, nas quais se verifica, em tese, a audácia dele ao disfarçar-se de paciente para transitar pelo hospital e furtar aparelhos celulares de funcionários da instituição e de pessoas que ali estão internadas, isso em plena pandemia de covid-19, munido de uma faca e uma chave de fenda.

Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque se infere dos fatos acima mencionados a gravidade concreta de sua conduta, isso sem contar que, a princípio, ele tem reiterado na prática do crime de furto no mesmo local.

A propósito,
mutatis mutandis
, pode ser aplicado,
in casu
, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados na hipótese tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente reiterou na prática delitiva em exame, circunstância que revela a sua periculosidade.

Outrossim, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Se isso não bastasse, tal como já aventado por ocasião do indeferimento do pedido de liminar deste
writ
, é imperativo registrar que o endereço apresentado no comprovante que acompanhou a exordial encartado ao ID 94657972 (Rua Eurico Gaspar Dutra, 394, Jardim Bela, Sorriso) consistente em uma conta de energia com vencimento em 17 de maio de 2021, diverge daquele informado pelo paciente em 30 de junho de 2021, no ato do seu interrogatório perante a autoridade policial (Rua Rio Nilo, 503 – casa de madeira, Bairro Rota do Sol, Sorriso), lançando dúvidas a respeito da residência fixa que a impetrante alegou ter o acusado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Miguel Santiago da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021